Tribunal: STF
Processo: RE 575067
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: SINDICATO. Contribuição sindical rural. Cobrança pela
   Confederação Nacional da Agricultura. Publicação de editais.
   Procedimento disciplinado pelo art. 605 da Consolidação das Leis
   do Trabalho. Afronta ao art. 37 da Constituição da República. Não
   ocorrência. Matéria, ademais, infraconstitucional. Recurso
   extraordinário não conhecido. É infraconstitucional a questão
   sobre forma por observar para publicação de editais relativos à
   contribuição sindical rural.